Tribunal: TJSP
Processo: 1008524-62.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Veículo – Vício oculto – Demonstração – Retorno ao statu quo ante – Posse e propriedade do veículo que serão da fabricante – Vedação ao enriquecimento ilícito – Reforma parcial da sentença.

O inconformismo da parte com a conclusão do laudo não o torna imprestável. Tampouco se vê nele indício de que tenha se baseado em mera

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Veículo – Vício oculto – Demonstração – Retorno ao statu quo ante – Posse e propriedade do veículo que serão da fabricante – Vedação ao enriquecimento ilícito – Reforma parcial da sentença.

O inconformismo da parte com a conclusão do laudo não o torna imprestável. Tampouco se vê nele indício de que tenha se baseado em mera presunção. Os esclarecimentos apresentados pela Auxiliar do Juízo no laudo pericial responderam a contento os questionamentos, uma vez que analisou todos os aspectos necessários, sendo claro quanto aos objetos relevantes do litígio, em trabalho suficientemente motivado. – A norma disposta no artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor é clara quanto à faculdade concedida ao consumidor de, não sanado o vício em trinta dias, exigir, à sua escolha, uma das três alternativas constantes de seus incisos I, II e III: a substituição do produto, a devolução da quantia paga devidamente atualizada ou o abatimento proporcional do preço. Constatado vício no produto adquirido e tendo o consumidor optado pela devolução do valor pago pelo veículo, deve a ré efetuá-la (art. 18, § 1o, II, do CDC). Há diversos precedentes desta Câmara neste sentido. - Tendo em vista que a autora terá restituído o valor do veículo, para que não haja enriquecimento ilícito e as partes retornem ao statu quo ante, deve a ré permanecer na posse do veículo, o qual se encontra na concessionária até o momento, e a autora deverá entregar à requerida a documentação referente ao veículo.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008524-62.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, é apelado NEW MAGIC
CONFECÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008524-62.2019.8.26.0564 -Voto no 45.317 - mms
2
Apelação no 1008524-62.2019.8.26.0564
Apelante:
Mercedes-Benz do Brasil Ltda.
Apelada:
New Magic Confecções Ltda
Comarca:
São Bernardo do Campo (7a Vara Cível)
Juiz(a):
Fernando de Oliveira Domingues Ladeira

VOTO N.o 45.317
Apelação Ação de indenização por danos materiais Veículo
Vício oculto Demonstração Retorno ao statu quo ante
Posse e propriedade do veículo que serão da fabricante
Vedação ao enriquecimento ilícito
Reforma parcial da
sentença.
O inconformismo da parte com a conclusão do laudo não o
torna imprestável. Tampouco se vê nele indício de que tenha se
baseado em mera presunção. Os esclarecimentos apresentados
pela Auxiliar do Juízo no laudo pericial responderam a
contento os questionamentos, uma vez que analisou todos os
aspectos necessários, sendo claro quanto aos objetos relevantes
do litígio, em trabalho suficientemente motivado. A norma
disposta no artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor é clara quanto à faculdade concedida ao
consumidor de, não sanado o vício em trinta dias, exigir, à sua
escolha, uma das três alternativas constantes de seus incisos I,
II e III: a substituição do produto, a devolução da quantia paga
devidamente atualizada ou o abatimento proporcional do preço.
Constatado vício no produto adquirido e tendo o consumidor
optado pela devolução do valor pago pelo veículo, deve a ré
efetuá-la (art. 18, § 1o, II, do CDC). Há diversos precedentes
desta Câmara neste sentido. - Tendo em vista que a autora terá
restituído o valor do veículo, para que não haja enriquecimento
ilícito e as partes retornem ao statu quo ante, deve a ré
permanecer na posse do veículo, o qual se encontra na
concessionária até o momento, e a autora deverá entregar à
requerida a documentação referente ao veículo.
Apelação provida em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008524-62.2019.8.26.0564 -Voto no 45.317 - mms
3
Vistos.
A r. sentença de fls. 681/683 julgou procedente a
ação para condenar a requerida no pagamento do valor da tabela FIPE do
bem, no importe de R$ 110.038,00 atualizado desde 19/09/2017, e das
demais despesas indicadas na tabela de página 08, estas corrigidas desde o
desembolso. Em razão da sucumbência, a ré deve arcar com as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor
da condenação.
Apelação da ré a fls. 696/708 arguindo, em
síntese, o término da garantia contratual; o reparo efetuado em oficina não
homologada pela fabricante; a inobservância de fatos concretos no laudo
pericial; a ocorrência de acidente que causou quebra de peça do veículo e o
vazamento de óleo; a falta de diligência da autora ao deixar de realizar
revisão do veículo; a inexistência de vício oculto; a necessidade de
restituição do veículo; pede a improcedência da ação, sucessivamente, a
produção de nova prova pericial; alternativamente, a intimação do perito
para se manifestar sobre os termos inconclusivos. Contrarrazões a fls.
714/728 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Narra a autora que, após produção antecipada de
provas (autos no 1001151-51.2018.8.26.0002), conclui-se que o veículo
Mercedes-Benz CLÃ 200, placas FSW-1911, com 57.538 apresentou falha
mecânica decorrente de vício oculto. Afirma que o orçamento de reparos
foi de R$ 267.942,77 superior ao valor de mercado do bem, e que
requerida se recusou a reparar o bem, alegando término de garantia, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008524-62.2019.8.26.0564 -Voto no 45.317 - mms
4
pela qual requer sua condenação ao pagamento do valor desembolsado
pelo veículo e respectivas despesas.
Primeiramente, o inconformismo da parte com a
conclusão do laudo não o torna imprestável. Tampouco se vê nele indício
de que tenha se baseado em mera presunção. Ao contrário do que a
apelante afirma, os esclarecimentos apresentados pela Auxiliar do Juízo no
laudo pericial responderam a contento os questionamentos, uma vez que
analisou todos os aspectos necessários, sendo claro quanto aos objetos
relevantes do litígio, em trabalho suficientemente motivado.
No tocante à segunda perícia, o juiz determinará
nova perícia “quando a matéria não lhe parecer suficientemente
esclarecida” (CPC, art. 480, caput). O laudo pericial, todavia, é
suficientemente claro quanto aos aspectos relevantes do litígio, em trabalho
suficientemente motivado pela Auxiliar do Juízo.
O pedido de nova perícia não pode estar baseado
simplesmente no fato de as conclusões do laudo já produzido serem
desfavoráveis à pretensão da parte que o formula.
Cabe destacar que o laudo pericial auxilia o juízo,
porém, sem vinculação, uma vez que "O juiz apreciará a prova pericial de acordo
com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar
ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado
pelo perito" (art. 479 do CPC). O art. 371 do CPC, por seu turno, determina
que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a
tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".
Ao contrário do que tenta fazer crer, ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008524-62.2019.8.26.0564 -Voto no 45.317 - mms
5
demonstrado nos autos a existência de vício oculto, e pouco importa se a
garantia contratual havia terminado ou não. Da mesma forma, o reparo
realizado em oficina não credenciada somente serviria para “não
cobertura” da garantia contratual, não impedindo a solução por via judicial.
E ainda, não ficou demonstrado que a “negligência” da autora em relação à
falta de revisão influenciou no vício do veículo.
A norma disposta no artigo 18, § 1o, do Código de
Defesa do Consumidor é clara quanto à faculdade concedida ao
consumidor de, não sanado o vício em trinta dias, exigir, à sua escolha,
uma das três alternativas constantes de seus incisos I, II e III: a substituição
do produto, a devolução da quantia paga devidamente atualizada ou o
abatimento proporcional do preço. Constatado vício no produto adquirido
e tendo o consumidor optado pela devolução do valor pago pelo veículo,
deve a ré efetuá-la (art. 18, § 1o, II, do CDC). Há diversos precedentes
desta Câmara neste sentido.
Todavia, tem razão em parte a apelante. Tendo
em vista que a autora terá restituído o valor do veículo, para que não haja
enriquecimento ilícito e as partes retornem ao statu quo ante, deve a ré
permanecer na posse do veículo, o qual se encontra na concessionária até o
momento, e a autora deverá entregar à requerida a documentação referente
ao veículo.
Por conseguinte, dou provimento em parte à
apelação, para determinar que a ré permaneça na posse do veículo,
devendo a autora lhe entregar a referida documentação de modo a
possibilidade a transferência de propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008524-62.2019.8.26.0564 -Voto no 45.317 - mms
6
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica